Tribunal: TJSP
Processo: 2040864-51.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000869289

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2040864-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
RODNEY MOTA DA SILVA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DEFERIRAM EM PARTE o
pedido de Revisão Criminal formulado por RODNEY MOTA DA SILVA,
qualificado nos autos, apenas para conceder-lhe os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita, devendo a questão referente à eventual impossibilidade do
pagamento de custas processuais, ser resolvida pela via e no momento próprios, na
fase de execução, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória e o v. Acórdão
proferidos nos autos de Processo Crime no 0102704-48.2017.8.26.0050 - 7a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, por seus próprios
fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40939
REVISÃO CRIMINAL No 2040864-51.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: RODNEY MOTA DA SILVA
ORIGEM.............: 7a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PAULO EDUARDO BALBONE COSTA)
RODNEY MOTA DA SILVA, foi condenado pelo Juízo
de Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, nos autos de Processo Crime no 0102704-48.2017.8.26.0050, às
penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e,
14 dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso no art. 157, § 2o, II,
c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal (fls. 206/212 apenso).
Inconformado, RODNEY interpôs a Apelação Criminal
no 990.08.178738-50102704-48.2-17.8.26.0050, julgada pela Colenda
Nona Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
integrada eminentes Desembargadores doutores ANTONIO SÉRGIO
COELHO DE OLIVEIRA (Relator), ROBERTO GRASSI NETO
(Revisor) e ALCIDES MALOSSI JÚNIOR (3o Juiz), que negou
provimento ao recurso (fls. 268/276 apenso).
O v. acórdão transitou em julgado aos 02.10.2019 (fls. 301
apenso).
Irresignado, RODNEY formula pedido de Revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Criminal, com amparo no art. 621 e seguintes, todos do Código de
Processo Penal, sustentando que a r. sentença condenatória contraria a
evidência dos autos e a texto expresso de lei.
Sustenta o Peticionário, em síntese, que a sua condenação se
deu, única e exclusivamente, com base em sua confissão extrajudicial,
retratada em Juízo, sendo que não houve qualquer outro elemento de
prova produzido, infringindo, assim, o quanto previsto no art. 155 do
Código de processo Penal, devendo, portanto, ser absolvido. Requer
ainda a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem
como de liminar, a fim de suspender a execução da pena, até final
julgamento da presente ação revisional (fls. 1/61).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 503).
O Peticionário juntou documentos (fls. 505).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido do não conhecimento do pedido ou, quando não, pelo
indeferimento da ação revisional (fls. 519/526).
Embora não tenha havido oposição expressa ao julgamento
virtual, o d. Defensor constituído (fls. 62), quando da petição inicial,
manifestou seu desejo de ser intimado para sustentação oral (fls. 61), o
que inviabiliza aquela forma de julgamento.
É o relatório.
A Revisão Criminal é medida excepcional, que tem por fim
a correção de erro judiciário eventualmente existente nos autos, por isso,
cabível apenas em casos expressamente previstos na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
processual penal, não amparando mero reexame de provas.
Ao interpretar o art. 621, I, PEDRO HENRIQUE
DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY, lembram que “... A
decisão contrária à evidência dos autos é aquela que, desde logo,
antagoniza-se com as provas colhidas na instrução criminal. A
condenação, nesse caso, não pode estar amparada em nenhuma prova,
ou seja, se existirem elementos de convicção pró e contra e a sentença
se basear num deles, já não será contra a evidência dos autos. Nem
mesmo 'a eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase da revisão, depois de longa aferição dos
elementos probatórios de, muitas vezes, duas instâncias', como acentua
Mirabete (1991, p. 646), permite a revisão. ...” (Curso de Processo
Penal, 5a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 662).
No mesmo sentido, FLORÊNCIO DE ABREU (Comentários
ao CPP, 1945, v. V, p. 427), MAGALHÃES NORONHA (Curso de
Direito Processual Penal, 17a ed. atualizada, 1986, p. 385), BORGES
DA ROSA (Processo Penal Brasileiro, 1943, v. 4o, p. 65), BENTO DE
FARIA (Código de Processo Penal, 1942, v 2o, p. 215/216), DAMÁSIO E.
DE JESUS (Decisões Anotadas do STF em Matéria Criminal, 1978, p.
276) e ARY FRANCO, (Código de Processo Penal, 1943, vol. 2o, p. 299).
Com isso, a pretensão do Peticionário vai muito além do
que permite o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o que até mesmo
seria fator impeditivo do conhecimento do pedido, no entanto,
considerando como, melhor no caso, a apreciação do mérito, passo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
análise da pretensão por ele deduzida.
O Peticionário foi definitivamente condenado porque no dia
20 de junho de 2017, por volta de 21h00, na Rua Miguel Barreda,
no 214, José Bonifácio, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em
concurso e unidade de propósitos com outros dois indivíduos não
identificados, subtraiu, em benefício comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego simulacro de arma de fogo, uma bolsa contendo
documentos, pertencente à Sara Tatiany Cursio dos Santos.
A materialidade e autoria do crime foram assim
reconhecidas pela r. sentença condenatória:
“... Materialidade provada com a apreensão do automóvel
usado na subtração e, ainda, pela prova oral (declarações da
vítima).
A autoria foi demonstrada a contento.
O réu, detido dois dias após os fatos ao volante do veículo
usado no roubo, confessou amplamente sua coautoria no delito
quando levado à presença da Autoridade Policial.
A confissão é detalhada. Menciona a atuação do acusado
comomotorista nos roubos, e justifica as condutas pelo fato de ter
uma dívida a saldar.
A retratação judicial, porém, careceu de credibilidade.
A confissão, segundo consta e o réu confirma, foi prestada
em delegacia quando estavam o acusado e seu pai acompanhados de
uma advogada. Consta, inclusive, a qualificação da causídica nos
termos de oitiva do réu (confessando a autoria do delito) e de seu
genitor (confirmando que ouvira seu filho admitir a autoria deste e
de outro roubo).
Indagados a respeito, o acusado e seu genitor apresentam
respostas confusas e contraditórias, claramente buscando alterar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
verdade do quanto ocorrido em delegacia. O genitor do réu, aliás,
chegou a declarar em Juízo que teria assinado o termo contendo
suas declarações antes mesmo de chamar a advogada para
acompanhá-lo à delegacia (fato que, segundo o declarante, somente
teria ocorrido no dia seguinte à suaoitiva e assinatura do termo).
Contudo, a versão não explica como se poderia ter feito constar o
nome e número de inscrição da causídica na OAB, exatamente
como constam em sua carteira de identidade profissional, copiada
nos autos.
Há mais: para além de contraditórias e confusas as versões
trazidas hoje pelo réu e seu pai para tentar desmentir a confissão
extrajudicial, afigura-se incrível que o acusado fosse mesmo
'inventar' uma falsa confissão, induzido pelo policial civil, para
'facilitar' a liberação de seu carro. Francamente, nem mesmo
indivíduo ingênuo, paralisado por temor reverencial ante um
investigador de polícia, confessaria DOIS roubos na crença de que
tal confissão seria inócua e apenas ajudaria a 'liberar' o automóvel;
mas o acusado, muito longe de tal candidez, é indivíduo que já havia
sido, antes dos fatos, preso, processado e condenado por outro roubo
(fl. 61)...
Enfim, nada nos autos autoriza conferir credibilidade à
retratação hoje ensaiada pelo acusado.
Bem por isso, não há como negar força probante à confissão
extrajudicial.
...
De fato, a vítima confirmou que fora roubada por indivíduos
que estavam em volta de um 'VW/Gol' prata, de placas CSD-1530,
veículo inclusive utilizado na fuga. Contou que caminhava pela rua
quando um dos indivíduos que se abeirava daquele carro
interceptou seu caminho, com a mão levada às costas, e, ameaçando-
a, puxou suabolsa. Ele e o comparsa embarcaram no carro, onde
estaria ainda o motorista, e rapidamente se evadiram.
Por fim, o policial militar ouvido repisou a abordagem do réu
ao volante do 'VW/Gol', oportunidade em que o réu negou
participação nos roubos e afirmou haver emprestado o veículo.
Porém, como visto, dias depois confessou os roubos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
delegacia.
Nesse quadro probatório, a condenação é de rigor ...”.
O v. Acórdão, por seu turno, manteve a condenação, sob os
seguintes fundamentos:
“... Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial, o acusado Rodney Mota da Silva, acompanhado de seu
genitor e de sua advogada, confessou a autoria delitiva, aduzindo
que utilizou seu veículo para a prática do roubo, ocasião em que
permaneceu no volante para dar 'fuga do local', enquanto seu
comparsa 'Gabriel de Tal', mediante simulação de porte de arma de
fogo, subtraiu pertences da ofendida. Informou que estava devendo
a um desconhecido um aparelho de som e que, para pagar a dívida,
resolveu praticar o delito de roubo na companhia de 'Gabriel de
Tal'. Acrescentou que tomou conhecimento de que foram
registrados dois boletins de ocorrência, nos quais foram apontados a
utilização de seu veículo (fls. 11/12). Interrogado em Juízo, o
acusado negou os fatos narrados na denúncia, alegando que na data
dos fatos estava em um churrasco quando dois colegas, de prenomes
'Vandrius' e 'Kaique', pediram seu carro emprestado para comprar
gelo por volta das 20:30 horas, sendo que demoraram em torno de
uma hora para retornar, ocasião em que não lhe falaram nada.
Disse que uma semana depois foi abordado pela polícia e conduzido
à delegacia de polícia, onde soube que seu veículo estava envolvido
em roubo, tendo negado a prática desse delito. Acrescentou que para
conseguir a liberação de seu carro inventou uma história por
conselho de um policial militar, mas só depois soube que havia uma
confissão sua do crime, tendo se prontificado a indicar o endereço
de 'Vandrius' e 'Kaique' (fl. 200 e gravação).
Todavia, a frágil e inverossímil retratação apresentada pelo
réu não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos, estando,
pois, completamente isolada.
Ora, as declarações prestadas pela vítima (fls. 38, 196 e
gravação) e os depoimentos das testemunhas de acusação (fls. 13/14,
197, 198 e gravação), acrescidos dos boletins de ocorrência
(fls. 07/10 e 29/30), servem como prova cabal da materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que a ofendida Sara Tatiany Cursio dos Santos,
ouvida em Juízo, confirmou que foi roubada por indivíduos que
estavam no veículo 'VW/Gol', cor prata, placas CSD-1530, o qual foi
utilizado na fuga e estava registrado em nome do réu. Esclareceu
que estava caminhando pela rua quando um dos indivíduos que
estava naquele carro interceptou seu caminho e, com a mão levada
às costas, ameaçando-a e puxou sua bolsa, após o que ele e mais um
comparsa embarcaram no carro, onde estava o motorista, e
rapidamente se evadiram.
Ao contrário do que quer fazer crer a combativa defesa
técnica, as palavras da ofendida, evidentemente, merecem crédito,
no confronto com frágil retratação da confissão oferecida pelo réu,
não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
Ademais, importa considerar que, no caso em foco, as
palavras da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial as declarações do
policial civil Luis Carlos da Silva, o qual, ouvido sob o crivo do
contraditório, relatou que apreendeu o veículo do acusado, ocasião
em que tomou conhecimento de que aquele carro estava envolvido
em dois crimes de roubos. Declarou que o réu confessou o crime,
aduzindo que conduziu o automóvel durante os delitos.
A testemunha comum Jô Antonio da Silva, ouvida sob o
pálio do contraditório, disse que assinou o termo de declaração
antes de chamar a advogada para acompanhá-lo à delegacia, fato
que somente ocorreu no dia seguinte. Todavia, na fase
administrativa relatou que seu filho confessou o roubo, contando
que ficou responsável pela direção do veículo no momento da fuga.
Disse, ainda, que o réu praticou o crime porque estava devendo um
aparelho de som para um desconhecido.
Por fim, a testemunha arrolada pela defesa, qual seja, o
policial militar Cleiton dos Santos Gabriel, ouvida em Juízo,
confirmou que abordou o réu ao volante do veículo 'VW/Gol',
oportunidade em que ele negou participação nos roubos e afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que havia emprestado o carro (fl. 199 e gravação).
Portanto, verifica-se que o quadro probatório, bem
examinado na r. sentença, convence de que o acusado Rodney Mota
da Silva cometeu o crime de roubo majorado pelo qual se viu
condenado não havendo que se falar, portanto, em absolvição por
falta de provas ...”.
Constata-se dos autos que a r. sentença condenatória e o v.
Acórdão que a manteve, são a tradução da prova produzida.
Deve ser consignado ainda que não há que se falar em
ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal, uma vez que a
condenação se baseou no relato da testemunha policial civil e da
vítima, ouvidas sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer
mácula.
Logo, a confissão extrajudicial e o relato do genitor do
Peticionário, na fase inquisitiva, veio apenas corroborar os relatos do
policial civil e da vítima.
Portanto, o a r. sentença condenatória e o v. Acórdão que a
manteve estão alicerçados em elementos probatórios presentes nos autos,
que deram ao julgador a certeza necessária de ter o Peticionário praticado
a conduta a ele imputada. Logo, sendo a decisão fundamentada em prova
idônea produzida na instrução, não se pode concluir ser a mesma contrária
às evidências dos autos ou a texto expresso de lei.
Os argumentos utilizados para embasar a condenação
decorrem das provas colhidas nos autos, cuja interpretação pelo julgador
se deu de forma contrária a pretensão do Peticionário, fato que não
enseja o erro judiciário, motivador da revisão criminal, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
perfeitamente aceitável o fundamento apresentado.
Conjunto probatório de singular consistência, a condenação,
como imposta, é mesmo de rigor, nada justificando a absolvição como
pretendida.
Tratando-se de pretensão de desconstituição de sentença
penal condenatória transitada em julgado, ela é admissível quando
manifestamente contrária à evidencia dos autos, ou ao texto expresso da
lei penal, sendo caso de error in judicando. A desconstituição somente
deve ocorrer se a sentença for arbitrária porque dissociada integralmente
do conjunto probatório, ou da lei, representando uma distorção da
função judicante.
Tendo sido dada, no mínimo, uma interpretação razoável ao
conjunto probatório e à lei, quando rechaçadas as teses defensivas, não é
lícito desconstituir a r. sentença, tudo justificando seja mantida como mostra
de efetiva aplicação de Justiça.
No dizer de VICENTE GRECO FILHO:
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser
grave. Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes
probatórias nos autos e a decisão acolheu uma delas, não será
procedente a revisão.” (Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
Outro não foi o pensamento do saudoso JÚLIO FABBRINI
MIRABETE:
“É contrária à evidência dos autos a sentença que não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, que se divorcia de todos os
elementos probatórios, ou seja, que tenha sido proferida em aberta
afronta a tais elementos do processo. A eventual precariedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prova, que possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase da
revisão, depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em face do
nosso sistema processual” (Processo Penal, 2a ed., Ed. Atlas, S.
Paulo, 1993, p. 650).
As provas foram regularmente apreciadas, e a lei aplicada, e
o pedido vem despido de suporte fático ou jurídico a lhe dar
consistência, não ensejando se conclua que a decisão é contrária à
evidência dos autos ou a texto expresso da lei penal.
O ônus da prova agora é do Peticionário, e ele prova
alguma produziu no sentido do desacerto do julgado.
Visa a Revisão Criminal reparar erro judiciário o que não é
o caso.
Por fim, deve ser deferido ao Peticionário os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita, o que não se confunde com a isenção de
custas processuais, pois em que pese o contido no art. 3o, I, da Lei
no 1.060/50, que prevê que a assistência judiciária compreende também a
isenção sobre taxa judiciária, deve ser levado em conta que os casos de
isenção estão taxativamente enumerados no art. 6o, em favor da União,
Estados, Municípios, suas respectivas autarquias e fundações e, ao
MINISTÉRIO PÚBLICO e, os casos de não incidência, no art. 7o,
destinado a jurisdição de menores, acidente de trabalho e ações de
alimentos em que o valor da prestação mensal não seja superior a 02
salários mínimos, isso não implica no reconhecimento de que estaria
isento do pagamento da taxa judiciária, que, como destacado, tem
aplicação restrita, taxativa, não se estendendo ao réu em processo crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
como no caso, devendo a questão referente à eventual impossibilidade
do pagamento ser resolvida pela via e no momento próprios, na fase de
execução.
Ante todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de
Revisão Criminal formulado por RODNEY MOTA DA SILVA,
qualificado nos autos, apenas para conceder-lhe os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita, devendo a questão referente à eventual
impossibilidade do pagamento de custas processuais, ser resolvida pela
via e no momento próprios, na fase de execução, mantendo, no mais, a
r. sentença condenatória e o v. Acórdão proferidos nos autos de Processo
Crime no 0102704-48.2017.8.26.0050
7a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)